Tribunal: TJDFT
Processo: 0731845-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0731845-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALTO SOARES ALBINO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ADALTO SOARES ALBINO em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 4-abril-2024 (ID 62377397, pp. 128-129), a qual indeferiu o pedido de trabalho externo e determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena (processo SEEU n. 0731845-03.2024.8.07.0000). A petição de agravo em execução penal data de 17-junho-2024, na qual se pleiteia a revogação do mandado de prisão expedido contra a pessoa do agravante, bem como a concessão do direito ao exercício do trabalho externo. Em consulta aos autos do processo de execução, verificou-se que, em 30-julho-2024, foi concedida a progressão ao regime aberto e, atualmente, o agravante encontra-se cumprindo pena em prisão domiciliar, de modo que não há mais mandado de prisão pendente de cumprimento em relação ao processo executório. 2. Diante da alteração da situação processual executória do apenado, intime-se a Defesa do agravante para que esclareça se tem interesse no prosseguimento do feito, haja vista, que, em tese, se encontra prejudicado. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.